Tribunal: STF
Processo: ARE 1498135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA – GDSC. LEI ESTADUAL Nº 16.207/2017. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E DOS ARTS. 5º, II, 37,CAPUT, 40, § 8º, 42, 142, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 168, § 5º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. INCORPORAÇÃO DA GDSC AOS PROVENTOS DE PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito recursal, entendo que a gratificação instituída pela Lei Estadual n° 16.207/2017 possui natureza geral, haja vista que se trata de vantagem inerente a todo efetivo de militares estaduais da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Ceará, em decorrência de previsão expressa:



    (...)



    Ora, do princípio fundamental da hermenêutica jurídica, tem-se que onde a norma não restringe, não cabe ao seu intérprete fazê-lo. In casu, bem se depreende da explícita literalidade do parágrafo 1º, art. 2º, da referida lei, que a Gratificação de Defesa Social e Cidadania - GDSC, instituída aos militares estaduais, o fez de maneira extensiva aos inativos e pensionistas, sem trazer, consigo, dentre eles, qualquer ressalva ou distinção em razão da data em que se deu a concessão do respectivo benefício previdenciário.



    Tem-se, portanto, ao contrário do quer fazer crer o recorrente, que a resolução da presente contenda não perpassa sobre a sugerida aplicação da regra da paridade em favor do benefício previdenciário (pensão por morte) percebido pela parte autora, a qual teve referido benefício concedido quando já extinta a antiga regra constitucional da paridade entre ativos, inativos e pensionistas, mas sim, e como bem destacado na sentença prolatada pelo juízo a quo, sobre a preservação de um aumento criado por Lei Estadual que representou majoração em seus proventos, em razão do inequívoco caráter geral atribuído a essa vantagem tal qual houve ela instituída.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente